Tribunal: STF
Processo: ARE 1605176
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por SIRLENE ANTUNES DA SILVA REIS contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e de recurso extraordinário com agravo interposto por ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO.
O recurso de SIRLENE ANTUNES DA SILVA REIS foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão exarado por SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. O DESVIO DE FUNÇÃO, EMBORA GERE DIREITOS REMUNERATÓRIOS, NÃO IMPLICA DIREITO AO REENQUADRAMENTO OU À RECLASSIFICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, buscando a declaração de licitude da cumulação de aposentadoria do regime próprio estadual com aposentadoria estatutária federal, além de indenização por danos morais. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar parcialmente procedente o pedido e condenar o apelado ao restabelecimento da aposentadoria estatutária da autora decorrente do seu vínculo como servidora, pagando-lhe os atrasados desde a cessação do benefício.
II - Quanto à acumulação de cargos, consoante explicitado no voto condutor do acórdão recorrido, é incontroverso que a agravante ocupava o cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos do Ministério da Saúde, o qual não é privativo de profissional da saúde, todavia, exercia atividades típicas de auxiliar de enfermagem, esta última privativa de profissional de saúde. Ou seja, apesar de ocupar um cargo, exercia atividades típicas de outro, em desvio de função. Ocorre que, nos termos do entendimento adotado no Superior Tribunal de Justiça, o desvio de função, embora gere direitos remuneratórios, "não implica direito ao reenquadramento ou à reclassificação". Nesse sentido: RMS n. 27.831/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/9/2011, DJe de 27/9/2011; AgInt no AREsp n. 1.650.886/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Nesse contexto, ao se analisar a validade da acumulação de cargos, eventual desvio de função somente pode conferir ao servidor o direito às diferenças salariais, não gerando nenhuma outra consequência funcional, como a possibilidade de acumulação de cargos. Assim, não faz jus à acumulação pretendida a agravante.
III - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença de improcedência do pedido autoral.
IV - Agravo interno improvido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, XXXVI; 37, "caput" e XVI, "c", da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência de SIRLENE ANTUNES DA SILVA REIS, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Já quanto à insurgência de ESTADO DO RIO DE JANEIRO, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente.
O recurso, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 

   “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/2018).

   “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/06/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por SIRLENE ANTUNES DA SILVA REIS (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e julgo prejudicado o recurso interposto por ESTADO DO RIO DE JANEIRO (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente